Tribunal: STF
Processo: ARE 1403728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO DO DIVISOR UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. IMPUGNAÇÃO MUNICIPAL AOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE JULGADA IMPROCEDENTE PELO D. JUÍZO A QUO. INCONFORMISMO DA MUNICIPALIDADE EXECUTADA. 1. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. DECISÃO DE ADMISSÃO DO IRDR N.º 0061996-80.2020.8.16.0000, PELO EXMO. 1.º VICE-PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL, QUE NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DA SUSPENSÃO DOS DEMAIS PROCESSOS. 2. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PARÂMETROS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. PLEITO SUBSIDIÁRIO PELA FIXAÇÃO DE REGIME DE TRANSIÇÃO PREJUDICADO. 3. DETERMINAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO TEMA N.º 810 PELO STF. INCONFORMISMO DO ENTE EXECUTADO. CABIMENTO. TR DEFINIDA COMO ÍNDICE APLICÁVEL AO CASO, EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA DEFINIÇÃO, PELO STF, DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1.º - F DA LEI N.º 9.494/97. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E QUE, NO CASO, RECLAMA AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente